Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700439-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WENDY LORRANE DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Honorários Periciais - Fazenda Pública - Gratuidade de Justiça do Autor - Teto dos Honorários - Modicidade - Deferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra Decisão Interlocutória a qual fixou os honorários periciais em ação de conhecimento movida pela agravada, beneficiária da Gratuidade de Justiça, em R$ 6.752,00 (seis mil setecentos e cinquenta e dois reais). O ente público sustenta a submissão desses honorários ao teto da Gratuidade, conforme definido administrativamente por este Egrégio Tribunal de Justiça. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso, devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. De início, é cabível a interposição de Agravo de Instrumento para controlar o valor dos honorários periciais, tendo em vista a urgência processual da medida, tendo em vista o Rol Taxativo Mitigado, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Confira-se precedente da minha Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. CABIMENTO. URGÊNCIA PROCESSUAL. MÉRITO. EXCESSO DOS HONORÁRIOS. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A natureza jurídica do Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é Taxativa Mitigada. 1.1. Isso não significa, porém, abertura geral ao conhecimento de Agravos de Instrumento movidos contra toda a sorte de Decisões Interlocutórias, porquanto tal estado de coisas feriria a intenção do legislador em reduzir a interposição desse específico recurso, a fim de tornar o procedimento comum mais fluido e célere. 2. Somente a urgência de natureza procedimental - a qual não se confunde com o perigo de dano, requisito geral das tutelas de urgência - autoriza a interposição de Agravo de Instrumento fora do Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. 2.1. Caracteriza-se urgência procedimental a situação processual na qual o diferimento da análise de matéria objeto de decisão na origem puder causar: a) lides paralelas; b) custos desproporcionais ao próprio conhecimento do Agravo de Instrumento; c) impossibilidade fática de, perfectibilizada no mundo dos fatos a decisão judicial,revisá-la no mundo jurídico, quando da interposição da Apelação Cível. Constitucionalização do Processo Civil. 3. É controlável mediante Agravo de Instrumento Decisão Interlocutória a qual fixa os Honorários Periciais, sob pena de, existente excessivo ônus à parte a quem caiba o pagamento da despesas, mitigar-se o prejuízo ao direito de defesa, ou mesmo de se criar dificuldades na cobrança posterior dos Honorários Periciais pagos a maior, caso reconhecido o excesso apenas em preliminar de Recurso de Apelação. 4. Existe onerosidade no valor fixado pelo Perito no caso concreto, em virtude da quantidade de quesitos apresentada e a complexidade da causa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1310897, 07372661320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021) No caso concreto, embora haja discussão jurisprudencial a respeito da imposição de teto para a fixação dos honorários periciais em causas nas quais litigante com Gratuidade de Justiça deferida pede a sua produção, ou seja, custeada pelo ente público, com alguns a entenderem inexistir limite, já manifestei meu entendimento anteriormente no sentido de ser válida a limitação. Vejam: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIMITAÇÃO. PORTARIA CONJUNTA 101/2016. BENEFÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMITE MÁXIMO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nas situações em que a parte é beneficiária da Gratuidade de Justiça, os honorários periciais devem ser limitados ao patamar máximo estipulado na tabela anexa à Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, atualizada pela Portaria GPR 1155, de 24 de junho de 2019, a qual regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1416414, 07072414620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 30/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista o perigo de dano decorrente da cobrança a maior dos honorários e a fim de evitar tumulto processual, deferirei o efeito suspensivo, também ancorado na rápida tramitação dos recursos neste Gabinete. Diante do exposto, AGREGO EFEITO SUSPENSIVO ao Agravo de Instrumento e SUSPENDO a Decisão Interlocutória recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. À agravada. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator